Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702294-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES AGRAVADO: JOLVINO SANTANA BARBOSA, ILDAZIA ANTUNES DA SILVA BARBOSA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) já havia juntado declaração de hipossuficiência e Carteira de Trabalho para comprovar que se encontra desempregado; 2) embora tenha deixado transcorrer o prazo para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelos agravados, requereu novamente a gratuidade de justiça, juntando cópia de seus últimos extratos bancários que comprovam que sua única fonte de renda é o benefício que recebe do INSS (R$ 1.100,00). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os documentos juntados pelo agravante comprovam que ele não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator